Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-88.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003900-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMARAL PROVENZANO - CPF: 996.684.831-20 (ADVOGADO), JEAN FRANCISCO DA SILVA - CPF: 544.532.241-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE
ABSTENHA DE DEBITAR TODO MÊS QUALQUER DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE À TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
in
deferimento da tutela de urgência
para que a instituição financeira se
abstenha de debitar todo mês qualquer desconto na conta bancária do agravante à título de reserva de margem consignável (RMC),
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003900-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEAN FRANCISCO DA SILVA
, contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da
tutela de urgência consistente na pretensão de suspensão pelo banco dos descontos de reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa pecuniária.

O agravante alega que provavelmente
“o Banco engana o consumidor, fazendo-o assinar contratos de adesão, juntamente com um empréstimo consignado contratado pela mesma perante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, eis que o autor, de fato nunca procurou ou negociou diretamente com o BANCO PAN S/A, e lhe oferta um cartão der crédito.”

Aduz que há manifesta onerosidade ao consumidor, bem como violação ao dever de informação, já que, valendo-se da sua hipossuficiência, a instituição financeira lhe impôs contrato em condições extremamente desvantajosas, em flagrante violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Menciona violação do seu direito, que mesmo sem ter contratado/solicitado/autorizado/anuído, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “RESERVADE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC”, relativos ao contrato (n.º 0229002713404), o qual não tem interesse.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso e ratificação da liminar para que o agravado se abstenha de efetuar os descontos dos valores nos proventos de aposentadoria do autor (benefício n.º 503.006.122-0), relativo ao cartão denominado RMC, Contrato nº. 0229002713404 no valor mensal de R$ 134,33 (cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

A liminar recursal foi indeferida (id 56287998).

O agravado apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, nos autos de origem o agravante ajuizou a
ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, com pedido de medida liminar
, ao argumento que tomou conhecimento da existência de descontos denominados RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, contrato n. 0229002713404, iniciado em 28/08/2009, desconto mensal de R$ 134,33, totalizando a quantia de R$ 22.701,77.

Alegou jamais ter contratado com o banco réu o cartão de crédito denominado reserva de margem consignável e que não recebeu, desbloqueou e/ou utilizou o suposto cartão.

Pois bem. Em demandas da espécie, a situação processual fica mais evidente após a apresentação da contestação, com apresentação, ou não, do contrato e demais documentos eventualmente existentes na posse do agravado. Por isso, a conclusão da Magistrada de que necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Ademais, como citado na decisão agravada, os descontos iniciaram no ano de 2009, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, não se revela verossímil a alegação de que não percebeu as
cobranças porque não utiliza o aplicativo do “Meu INSS”, visto que estamos diante de descontos decorrentes do Contrato nº 0229002713404 com início em 28/02/2009 (14 anos).

Portanto, não ficou devidamente demonstrado pelo agravante até o momento, o preenchimento de requisito do artigo 300,
caput
do CPC, que estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 C/C 1.019, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A liminar recursal somente é deferida quando comprovados os requisitos dos Artigos 300 e 1.019, I do CPC. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
” (Agravo de Instrumento 1000072-60.2018.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe”
(Agravo de Instrumento 1004924-30.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA –SUSPENSÃO DOS ATOS EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado não deve ser deferida a tutela de urgência, uma vez que se mostra necessário a instauração do contraditório e a produção de provas para melhor aquilatar a situação posta
” (Agravo de Instrumento 1006291-26.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário “haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a parte interessada deixa de apresentar os documentos necessários à comprovação do direito vindicado, inviável o reconhecimento da plausibilidade e do deferimento da tutela de urgência”
(Agravo de Instrumento 1001180-27.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 09/07/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023